Tribunal: TJDFT
Processo: 0733786-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733786-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR AMORIM AGRAVADO: ROSANGELA BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 50181799), interposto por JULIO CESAR AMORIM em face de ROSÂNGELA BATISTA DE OLIVEIRA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, no cumprimento de sentença n° 0707116-53.2019.8.07.0010, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa da qual a executada é sócia, nos termos a seguir (ID 166124099 na origem): Indefiro o pedido de penhora do faturamento da empresa à qual a executada é sócia, uma vez que aquela sequer faz parte dessa relação jurídica processual, não podendo se falar em constrição de seus bens sem a realização do procedimento adequado, bem como o contraditório necessário. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora em 10 (dez) dias, pena de arquivamento. O Agravante aduz que a Agravada a Agravada foi devidamente intimada, na fase de cumprimento de sentença, a realizar o pagamento voluntário do débito devidamente atualizado, no importe de R$ R$ 14.873,13 (quatorze mil oitocentos e setenta e três reais e treze centavos), em face de sentença em ação monitória. Com as atualizações, o valor chega a R$ 21.743,05 (vinte e um mil setecentos e quarenta e três reais e cinco centavos), sendo que, ao buscar o pagamento, não foram localizados ativos para satisfação do débito, nem veículos passiveis de penhora. Dada a dificuldade em localizar bens da Agravada, o Agravante requereu a expedição de mandado de livre penhora e avaliação de bens móveis, utensílios e equipamentos, até o valor da dívida, a ser cumprido, sem êxito, no endereço colacionado aos autos, que é do escritório da Agravada. Alega ter informado os endereços ao juízo monocrático, locais onde foram feitas malogradas diligências, bem como ter feito algumas diligências cartoriais, todas sem sucesso. Requer a concessão de efeito suspensivo para ser determinada a suspensão do prazo de 10 (dias) determinado pelo juízo monocrático para apresentação de bens á penhora, alegando que o provimento se faz necessário para não ocorrer o arquivamento do feito. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo, subsumindo-se à hipótese dos arts. 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Custas do preparo recolhidas (ID 50181804). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. O Agravante impugna a decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora de percentual dos lucros e dividendos da sociedade na qual a Executada figura como sócia-administradora, alegando ser diligência permitida em lei e requerida após o esgotamento das demais vias judiciais e extrajudiciais já realizadas nos autos na busca de bens da Agravada. No caso em apreço, verifico das alegações formuladas a presença dos requisitos acima especificados, tendo em vista observar existência de discussão sobre o alcance dos Art. 835, X e 866 do CPC em relação às estipulações de penhora apenas nos casos em que a pessoa jurídica figura como polo na lide. No caso concreto, contudo, tem-se a notícia de se tratar de sócia-administradora, subsistindo debate sobre a relativização da autonomia patrimonial em face da natureza específica dessa posição (AGI 0752310-72.2020.8.07.0000), aos entendimentos acerca de sua impossibilidade (AGI 0711921-74.2022.8.07.0000). Com isso, entendo que foi demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. O risco de dano grave também se encontra presente na possibilidade de arquivamento do feito. Por tais razões, DEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023 18:21:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador